Tribunal: STJ
Processo: 5000918-76.2015.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526621 - RS (2023/0411868-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LUCIANE BERENISE BRESSAN GOULART
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - BA021078
SILVANA BUENO DE LIMA - RS065783
MARIANA ARAUJO JORGE - SP294640
DIEGO HENRIQUE CASTRESANO - SP315254
ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - SP232482
ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
VIVIANE MEDRADO PEREIRA - SP389391
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - SP340640
INTERES.
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUADRO
FÁTICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o
recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência no caso concreto da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c63d6c2d-3867-4be5-87a6-407f9a8410b4

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c63d6c2d-3867-4be5-87a6-407f9a8410b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526621 - RS (2023/0411868-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LUCIANE BERENISE BRESSAN GOULART
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - BA021078
SILVANA BUENO DE LIMA - RS065783
MARIANA ARAUJO JORGE - SP294640
DIEGO HENRIQUE CASTRESANO - SP315254
ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - SP232482
ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
VIVIANE MEDRADO PEREIRA - SP389391
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - SP340640
INTERES.
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUADRO
FÁTICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o
recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência no caso concreto da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANE BERENISE BRESSAN
GOULART da decisão em que não conheci de seu recurso especial por incidência, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 602/606).
A parte agravante afirma que os argumentos constantes de seu recurso não
estão dissociados do que foi abordado no acórdão recorrido.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 627/631).
Documento eletrônico VDA50744204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: 25e90c7d-699f-4820-b7a3-32ed1f0cf967

É o relatório.
VOTO
Não há razão para dar provimento à pretensão recursal.
Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por RUMO
MALHA SUL S. A, em que foi reconhecido o esbulho possessório e determinada a
demolição das edificações situadas na faixa de domínio.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO fundamentou sua
decisão na impossibilidade de legitimar a utilização indevida de área de domínio
público em contrariedade com a legislação, com prejuízo aos serviços concedidos e
risco às pessoas e aos bens situados à volta da ferrovia, conforme demonstrado no
seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 508/511):
A faixa de domínio consiste em uma porção de terreno com largura
mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo
das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes,
ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva
ferrovia (artigo 1o, § 2o, do Decreto n.o 7.929/2013). Com efeito, é espaço
público indispensável à garantia de segurança na utilização do transporte
ferroviário e das edificações, bem como à eventual ampliação e manutenção
da malha ferroviária ou implantação de outras linhas.
Contígua à faixa de domínio está a área non aedificandi, que possui,
no mínimo, 15 (quinze) metros de largura, contados a partir daquela, e,
quando pertence a particular, sofre limitação administrativa, pois nela não
são permitidas edificações (artigo 4o, incisos III e III-A, da Lei n.o 6.766
/1979).
Sobre a evolução da disciplina normativa, é ilustrativo o voto proferido
pela eminente Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, no
julgamento da apelação cível n.o 5012335-27.2014.4.04.7113/RS, que me
permito transcrever parcialmente:
(...)
Indo além, observe-se o que o antigo Decreto 2.089, de 18 de
janeiro de 1963, trazia sobre o que hoje está relacionado à faixa de
domínio ferroviário:
"Art. 9o As estradas de ferro gozarão do direito de
desapropriação, por utilidade pública, dos imóveis e benfeitorias
necessários à construção, funcionamento, ampliação, conservação e
defesa da via permanente e das demais instalações ferroviárias, bem
como à segurança e regularidade do tráfego dos trens, estendendo-se
êsse direito às pedreiras, aguadas, lastreiras e árvores situadas nas
proximidades do leito da via férrea. (...) § 2o Para o fim previsto neste
artigo, a faixa mínima de terreno necessária a perfeita segurança do
tráfego dos trens, terá seus limites lateralmente fixados por uma linha
distante seis (6) metros do trilho exterior, salvo em casos
excepcionais, a critério do D. N. E. F."
O Decreto 2.089/63 vigorou até
, tendo sido
14/02/1985
expressamente revogado pelo Decreto 90.959/85. Esse último não
Documento eletrônico VDA50744204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: 25e90c7d-699f-4820-b7a3-32ed1f0cf967

contém dispositivo com indicação de dimensão mínima de faixa de
domínio ferroviário ou algo assemelhado.
Posteriormente, o Decreto 91.317, de 11 de junho de 1985,
publicado no dia seguinte a esse, suspendeu temporariamente a
execução do Decreto no 90.959/85, tendo sido restabelecidas, nesse
ínterim, as disposições do Regulamento aprovado pelo Decreto 2.089
/63, voltando, portanto, a vigorar o antes referido art. 9o, §2o, desse
Decreto.
Mais tarde, Decreto (sem número) de
, publicado em
15/02/1991
, revogou, mais uma vez e de forma definitiva, o Decreto
18/02/1991
2.089/63.
Evento mais ou menos recente, entra em vigor o Decreto 7.929
/2013 em
, que contém o seguinte dispositivo relacionado
19/02/2013
especificamente à dimensão mínima de faixa de domínio ferroviário:
"Art. 1o A reserva técnica necessária à expansão e ao aumento
da capacidade de prestação do serviço público de transporte
ferroviário, prevista no inciso IV do caput do art. 8o da Lei no 11.483,
de 31 de maio de 2007, consiste no conjunto de imóveis não
operacionais oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. -
RFFSA essenciais e indispensáveis para:
(...)
§ 2o Para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio
a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada
lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas
nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto
de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia."
Assim, pode-se resumir o que foi exposto da seguinte forma:
a) de 22 de janeiro de 1963, data da publicação do Decreto 2.089
/63, até
(último dia em o Decreto 2.089/63 vigorou, eis que
14/02/1985
a partir do dia seguinte a esse entrou em vigor o Decreto 90.959/85,
que revogou aquele), havia previsão de uma faixa mínima de terreno
necessária a perfeita segurança do tráfego dos trens, sendo seu(s)
limite(s) lateralmente fixado(s) por uma linha distante seis (6) metros
do trilho exterior;
b) voltaram a vigorar as disposições do referido Regulamento do
Decreto 2.089/63 a partir
, quando o Decreto 91.317/1985
12/06/1985
foi publicado, restaurando-se a vigência da dimensão mínima prevista
no item anterior;
c) essa restauração das disposições do Regulamento do Decreto
2.089/63 vigorou até ser publicado o Decreto
(em
15/02/1991
), que acabou revogando definitivamente o Decreto 2.089
18/02/1991
/63;
d) depois, somente a partir de
, as faixas de domínio
19/02/2013
ferroviário têm fixada dimensão mínima de 15 metros para cada lado
do eixo da via férrea.
Nesse ínterim, para além dos referidos atos normativos, houve a
criação da Lei 6.766/79 (que dispôs sobre o parcelamento do solo
urbano). Dessa Lei pode-se destacar a fixação da dimensão mínima
das áreas não edificáveis ao longo das faixas de domínios ferroviários
- que não se confundem com essas - em 15 metros. Veja-se o
seguinte dispositivo dessa Lei:
"CAPÍTULO II
Documento eletrônico VDA50744204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: 25e90c7d-699f-4820-b7a3-32ed1f0cf967

Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento
Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos
seguintes requisitos: (...) III - ao longo das águas correntes e
dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias,
será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze)
metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação
específica; (Redação dada pela Lei no 10.932, de 2004)" (...) (grifei)
Pela dicção dos dispositivos acima transcritos, percebe-se que não é
possível edificar na faixa de domínio de 15 metros de cada lado de uma
ferrovia, a menos que sejam estipuladas outras dimensões nas normas e
regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação
ou de implantação da respectiva ferrovia.
A documentação acostada aos autos (mapa fornecido pela extinta
Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA - em favor do qual milita a
presunção de veracidade e legitimidade, não afastada por elementos
probatórios consistentes -, croqui de invasão, relatório produzido pelos
fiscais da empresa GERSEPA -Gerenciamento de Serviços Patrimoniais
Ltda. e boletim de ocorrência - OUT22 a OUT25 do evento 1, e OUT2 do
evento 128, todos dos autos originários) comprova a ocupação de faixa de
domínio da ferrovia, não tendo sido infirmadas a contento as medições
realizadas administrativamente.
Assim, constatado que a construção em questão foi erigida a menos
de 20 (vinte) metros do eixo da linha férrea, a construção e a ocupação
levadas a efeito pela parte ré desrespeitaram os limites da faixa de domínio.
À míngua de autorização para edificação em faixa de domínio e/ou
área non aedificandi de ferrovia federal, a ocupação irregular desse espaço
(ou detenção de natureza precária) constitui esbulho possessório, que
autoriza o manejo de ação de reintegração de posse pela concessionária
(artigos 1.208 e 1.210 do Código Civil; artigos 560 a 562 do Código de
Processo Civil, e artigo 71 do Decreto-Lei n.o 9.760/1946) e o respectivo
desfazimento das construções, às expensas da parte ré.

Em seu recurso especial, a parte recorrente argumentou que a decisão
judicial não levou em conta que "a faixa de domínio era regulada pelo artigo 9o do
Decreto no 2.089/1963, portanto, esta é a norma que deve ser aplicada ao caso
" (fl. 541). A discussão sobre a
concreto em relação à faixa de domínio
intertemporalidade das normas, porém, foi superada no acórdão recorrido.
Vê-se que a parte recorrente, em seu recurso, apresentou razões
dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, pois, ao contrário do que ela
aduziu, o Tribunal de origem decidiu que a Lei 6.766/1979 é aplicável ao presente
caso, regulando o tamanho da faixa de domínio.
Concluo que está correta a decisão que não conheceu do recurso da parte
ora agravante por aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: 25e90c7d-699f-4820-b7a3-32ed1f0cf967

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.526.621 / RS
Número Registro: 2023/0411868-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009187620154047102
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANE BERENISE BRESSAN GOULART
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS : ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - BA021078
SILVANA BUENO DE LIMA - RS065783
MARIANA ARAUJO JORGE - SP294640
DIEGO HENRIQUE CASTRESANO - SP315254
ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - SP232482
ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
VIVIANE MEDRADO PEREIRA - SP389391
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - SP340640
INTERES.
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51383225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: 0f896b8f-3839-4e7e-9c4c-73ff2ceb1321

AGRAVANTE : LUCIANE BERENISE BRESSAN GOULART
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS : ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - BA021078
SILVANA BUENO DE LIMA - RS065783
MARIANA ARAUJO JORGE - SP294640
DIEGO HENRIQUE CASTRESANO - SP315254
ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - SP232482
ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
VIVIANE MEDRADO PEREIRA - SP389391
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - SP340640
INTERES.
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: 0f896b8f-3839-4e7e-9c4c-73ff2ceb1321